Tribunal: TJSP
Processo: 0011988-20.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011988-20.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
CLIVERSON DELFINO FIDÉLIS DE ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
2
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229
Apelante: Cliverson Delfino Fidélis de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Hortolândia
Voto no 24.369
Tráfico de drogas – Recurso da defesa requerendo a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e
subsidiariamente, pleiteando a desclassificação para
o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06 e a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06 – Provas francamente incriminadoras –
Droga em quantidade e acondicionada para o tráfico
– Condição de usuário de drogas que não elide a
concomitante atividade de traficância - Crime de
perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja
flagrado no próprio ato de venda da mercadoria
proibida
-
Circunstâncias
reveladoras
da
habitualidade no exercício do comércio ilícito –
Configuração do crime de tráfico de drogas que
impede a desclassificação – Pena criteriosamente
dosada – Pena base fixada acima do mínimo legal –
Réu
portador
de
maus
antecedentes
-
Inaplicabilidade do redutor – Réu que fazia do
comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida,
não se tratando de traficante ocasional - Regime
prisional fixado com critério - Crime equiparado a
hediondo, o que ensejaria a aplicação, inicialmente,
do regime mais gravoso - Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 222/228, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado CLIVERSON DELFINO
FIDÉLIS DE ARAÚJO, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 580 (quinhentos e
oitenta) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito
de recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
3
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o
delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 (fls. 236/251).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 274/280).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada, pelo laudo pericial
de fls. 87/89.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque trazia consigo e tinha em depósito 14
porções de maconha, com peso aproximado de 47g, existindo a certeza
visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
4
Com efeito, o policial militar Luiz Gustavo relatou que
no dia dos fatos, em razão de uma denúncia de tráfico de drogas no
local dos fatos, para lá se dirigiram, momento em que avistaram um
indivíduo, no interior de um veículo. Ao perceber a presença da viatura
policial, ele correu para o interior de uma residência e jogou uma sacola
para residência vizinha. Ao realizarem revista, encontraram a sacola
plástica, contendo 14 porções de maconha, que estavam embaladas em
saquinhos plásticos. No interior da residência do réu, encontraram
diversos saquinhos plásticos novos, vazios, que seriam utilizados para
embalar porções de drogas e eram idênticos aos das drogas encontradas
dentro da sacola dispensada pelo réu, bem como dinheiro trocado em
notas miúdas. O réu alegou que as drogas eram destinadas ao seu
próprio uso.
No mesmo sentido, o depoimento do colega de farda, o
policial Oseas, confirmando a apreensão das drogas dentro de uma
sacola plástica dispensada durante a fuga pelo réu, na residência
vizinha, após ter descido do veículo, além da quantia de R$ 104,05 em
cima da cômoda da casa do réu. Reconheceu o réu como autor da
prática delitiva. Não conhecia o réu.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
5

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu de que
um rapaz pulou dentro do quintal de sua casa e falou para ficar quieto,
porque tinha polícia; que as “parangas” encontradas em sua casa eram
destinadas ao seu próprio consumo e o dinheiro seria destinado à amiga
de sua esposa para pagamento do serviço de manicure; que comprou
quinze porções de maconha e estava fumando quando os policias
chegaram; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
6
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas de
defesa também não foram suficientes para afastar a responsabilização
do réu. Marina, locadora do imóvel onde mora o réu, disse que viu os
policiais em cima do muro e o réu sendo algemado e conduzido à
viatura. Lilian, por sua vez, narrou que um moço esrava pulando o muro
e logo em seguida a polícia chegou. Soube pela esposa do réu que ele
havia sido preso por drogas. Assim, os depoimntos devem ser sopesados
com cautela, já que são pessoas do convívio do réu, pelo que jamais
iriam incrimá-lo. Além disso, o relato da testemunha Marina foi
contraditório à versão apresentada pelo réu, já que, segundo ele, estava
fumando maconha quando os policiais o abordou, enquanto Marina
afirmou que ele estava fritando “bife”, porque sentiu o cheiro.

Registre-se que no embate entre a versão dos
policiais e das testemunhas de defesa, pela parcialidade inconteste desta,
bem como pela presunção de legitimidade daquela, que não foi
contrariada, deverá prevalecer a versão dos primeiros.
Fato é que havia denúncia anterior de tráfico de drogas
no local dos fatos e o réu foi flagrado na posse de uma sacola plástica, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
7
qual ao avistar os policiais militares correu para o interior de sua
residência, e jogou tal sacola para a residência vizinha, onde dentro dela
foram encontradas 14 porções de maconha. Além disso, no interior da
residência do réu, foram encontrados diversos saquinhos plásticos,
idênticos aos que embalavam as porções de maconha encontradas.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o réu ser
eventualmente usuário ou dependente de drogas, como alegou em juízo,
tal fato não elidiria a concomitante atividade de traficância, muitas
vezes praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura
do traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).

Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes
não pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
8
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade e forma de acondicionamento das
drogas, embaladas individualmente, prontas para o consumo, a
apreensão de quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou
comprovada, a ausência de comprovação de ocupação lícita, não
restando demonstrado que ele tinha condições financeiras para a
aquisição dos entorpecentes; a apreensão de embalagens plásticas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
9
armazenamento das drogas; a não apreensão de qualquer apetrecho
indicando o uso das drogas, bem como as circunstâncias que levaram à
sua prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem
tipificado e comprovado, não havendo se falar em desclassificação para
o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A pena foi criteriosamente dosada e bem dosada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram e a condições
pessoais do apelante, não comportando reparo.
O réu ostenta maus antecedentes (conforme se
verificou de sua Folha de Antecedentes constante do sistema SIVEC
processo 0013240-97.2013, cuja pena foi declarada extinta pelo
cumprimento em 28.11.2017), o que justificou a majoração da pena
base em 1/6 (um sexto).
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o
redutor não pode incidir como regra, bastando seja o agente primário e
de bons antecedentes, mas, sim, excepcionalmente, ao traficante
eventual, como por exemplo: viciado que fornece parte de sua droga
para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos de venda
ilícita. E essa não é a situação dos autos. Com efeito, a apreensão de
razoável quantidade de drogas com o réu, evidenciando não se tratar de
traficante ocasional, inviabiliza a aplicação do redutor da pena, frisando
que ele ostenta condenação definitiva anterior pela prática do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
10
crime, o que demonstra fazer desse crime seu meio de vida.
O regime inicial fechado para o cumprimento das
penas foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o
recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à
sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária,
a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena
por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será
cumprida em regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel:
Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também
se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07),
por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi
determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de
entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais
brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento
da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da
instituição familiar” (TJSP AP. no 990.09.042255-6 Rel: Des.
Paulo Rossi).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011988-20.2017.8.26.0229 -Voto no 24.369
11
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a
sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no
curso do processo e inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator